Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANTIDO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. A presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade.
2. Não comprovado, por nenhum documento hábil, a alegada insuficiência financeira da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais, em ação que envolve cédula de crédito bancário, não há razão para reformar a decisão agravada
3. Recurso não provido.